Tribunal: TJDFT
Processo: 0001132-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS TIRADAS NA DELEGACIA E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES. LIMITAÇÃO DOS FINAIS DE SEMANA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher restou suficientemente comprovado pela ocorrência policial n.o 736/2019-0 – 13a DP; pelo requerimento de medidas protetivas com o respectivo deferimento, acompanhado da intimação do apelante; pelas fotografias; e pelos depoimentos prestados pela ofendida, com firmeza e coerência, em sede Inquisitorial e em Juízo.
2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
3. As fotografias tiradas na 13a DP, apesar de não estarem nítidas, demonstram que houve lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas nos braços pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, tanto em sede Inquisitorial, quanto em Juízo.
4. As fotografias dos braços da vítima foram tiradas pelos policiais que registraram a ocorrência, os quais dotam de fé pública, eis que constataram as lesões aparentes naquele momento. Portanto, não há dúvidas de que a agressão deixou marcas aparentes no corpo da vítima, motivo pelo qual torna-se dispensável a realização do Exame de Corpo de Delito, nos termos do art. 167 do CPP.
5. De acordo com o artigo 66, inciso III, alínea “d”, da Lei 7.210/1984 (Lei de execuções penais), compete ao Juízo da execução penal decidir sobre a suspensão condicional da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.